Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-05.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Vistos. Uma vez que a parte apelada requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, manifeste-se a parte apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões (ID 72304130), conforme o que preconiza o artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.